Tribunal: TJDFT
Processo: 0731092-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0731092-51.2021.8.07.0000 AGRAVADO: IONILDE DE SOUZA LIMA, GRAZIELLA DE SOUZA RIBAS, GISELLY DE SOUZA RIBAS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF em sede de cumprimento de sentença requerido por IONILDE DE SOUZA LIMA e outros (processo n. 0712474-72.2019.8.07.0018), que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelos agravantes, mas manteve a fixação de honorários sucumbenciais em seu desfavor e afastou a preliminar de ilegitimidade ativa dos herdeiros do credor originário. De início, os recorrentes afirmam a referida ilegitimidade dos herdeiros, pois não ultimado o inventário e a partilha dos bens deixados pelo falecido, sendo exclusivamente legítimo para a causa o respectivo espólio. Por outro lado, sustentam que “nenhum novo valor de honorários pode ser arbitrado em favor da parte adversa, em razão da interposição da Impugnação do Ente Público”, pois “já foram estipulados os honorários em cumprimento da Súmula 345 do Eg. STJ”. Tribunal de Justiça, além do que, na espécie, houve acolhimento parcial da impugnação, de modo que o impugnante é que poderia teria direito a verba honorária “considerada como base de cálculo o valor decotado”. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante o risco de expedição de requisitórios de pagamento. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão agravada, ainda que parcialmente e em que pese aos fundamentos do Juízo a quo. É que, de fato, a teor da jurisprudência do colendo STJ, a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, o que permite ao menos aventar-se a probabilidade de êxito recursal nesse ponto, ensejando exame mais acurado da questão no julgamento do mérito pelo Colegiado. Por outro lado, constitui medida de justificada cautela impedir que eventualmente se determine a expedição de requisição de pagamento de valores alusivos a esses honorários durante o regular processamento deste recurso, configurando risco que recomenda o acolhimento do pedido liminar. De outra parte, a questão da legitimidade ativa ou não dos herdeiros no cumprimento de sentença não faz vislumbrar o perigo de dano grave ou de difícil reparação no transcorrer do trâmite recursal, uma vez que a decisão impugnada expressamente ressalvou que “no momento do recebimento dos valores pela COORPRE deverão apresentar nos autos o formal de partilha ou sentença de partilha”. Com esses fundamentos, DEFIRO EM PARTE o efeito suspensivo ora postulado, para suspender a eficácia da decisão impugnada no que se refere à condenação do agravante em honorários advocatícios, até que se promova o julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 04 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator